Tribunal: TJDFT
Processo: 0753207-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753207-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GILDEVAN DIAS ALEXANDRE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos do Processo no 0704221-58.2020.8.07.0019, em que litiga com GILDEVAN DIAS ALEXANDRE, deferiu o pedido liminar para a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas estabeleceu a proibição de o bem não sair do Distrito Federal e não ser alienado até ulterior determinação do Juízo (ID 78947413). Em suas razões recursais o agravante assevera inexistir previsão legal que ampare a limitação imposta pelo Juízo a quo ao conceder o pedido liminar. Aduz que, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento integral do débito no prazo legal, a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário será automática, circunstância hábil a legitimar a retirada do veículo do Distrito Federal e aliená-lo, independentemente de autorização judicial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 22378037). Relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução em súmula deste Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente recurso, com base no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, ressaltando ainda, que, como não foi angularizada a relação processual nos autos de origem, não há óbice para a análise imediata da questão. Passo, portanto, a analisar monocraticamente o presente recurso. Razão assiste ao agravante. Sobre a questão posta em discussão, a súmula 29 deste Tribunal de Justiça assim dispõe: Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969. Destarte, diante da ausência de previsão legal, não cabe ao magistrado impor restrições para a remoção e alienação do veículo fiduciariamente, após a sua apreensão. Ante o exposto, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando parcialmente a decisão agravada, afastar as restrições de remoção e alienação do veículo alienado fiduciariamente impostas pelo magistrado a quo, com amparo na súmula 29, deste Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual